Tribunal: TJDFT
Processo: 0746798-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746798-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaú Consignado S/A Agravado: Maria Auxiliadora Correa Souto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaú Consignado S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0724897-87.2025.8.07.0007, assim redigida: “Primeiramente, retifique-se a autuação para constar na Classe Judicial e no assunto: Superendividamento LEI 14.181/21 &gt; Classe 15217 /Assunto 15048 - PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) (15217) - Superendividamento (15048). Cuida-se de ação de repactuação de dividas, com pedido de tutela antecipada, na qual a autora alega que é consumidora superendividada; que é aposentada e o valor que recebe da sua aposentadoria é sua única fonte de renda; alega que tem vários empréstimos consignados em folha de pagamento e conta bancária; que o líquido que aufere e é depositado em conta é retido integralmente pelo réu, para pagamento de dívidas, deixando a autora em situação de miserabilidade e sem ter como prover seu sustento e de sua família. Requer, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos. É o breve relato. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, há necessidade de preenchimentos dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sabe-se que sobre o tema da legalidade dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, embora para empréstimos comuns, com desconto em conta bancária, não haja limitação legal, incidem sobre tais contratações os princípios da moderna teoria contratual, como por exemplo do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Nos empréstimos em dinheiro, é de se anotar o dever de cuidado que deveria existir por parte do Banco, relacionado ao conceito de crédito responsável, de modo a se preservar a dignidade da pessoa humana, com garantia de mínimo existencial. É dizer, a análise da concessão do empréstimo deve passar não apenas pela verificação da possibilidade legal de pagamento pelo consumidor, mas também da sua real situação financeira, possibilitando, assim, que o consumidor tenha como arcar com os custos básicos para sua sobrevivência e de sua família, como alimentação, moradia e saúde. Nesse sentido, entende-se que o Tema 1085 não pode se aplicar a hipótese de superendividamento com retenção integral da remuneração do consumidor, posto que o entendimento objeto do repetitivo diz respeito a situações regulares, quando o consumidor possui ampla liberdade de contratar, e está apto ao exercício de ponderar suas limitações e escolher o que é melhor para si, o que não ocorre na hipótese de superendividamento. Cito precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados na conta corrente da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido”( TJDFT - Acórdão 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) No caso dos autos, analisando a documentação juntada, percebe-se que os réus não apenas desobedeceram a margem legal consignável permitida em folha de pagamento, como também descumpriram a função social do contrato, violando a boa-fé objetiva, ao reter a integralidade do salário do consumidor quando depositado em conta. Da análise dos contracheques juntados, ID n. 251810924, vê-se que a autora aufere rendimentos de R$ 2.649,29; sendo certo que 30% do líquido equivale a R$ 794,79, mas os requeridos descontam o valor de R$ 927,25, além do empréstimo sobre a RMC no valor de R$ 111,84 e o cartão consignado no valor de R$ 117,22, em folha de pagamento mensalmente, em média. Logo, há necessidade de readequação da margem consignável a 30% da remuneração bruta da autora, para os consignados em folha, permitido os descontos compulsórios de Previdência e Seguridade. No mais, quanto aos descontos feitos em conta bancária, verifica-se que não atenderam ao conceito de crédito responsável, haja vista que depois de reter valores no percentual muito acima de 30% da remuneração líquida da autora, em contracheque, a parte ré ainda procedeu ao bloqueio da integralidade do salário depositado em conta da autora, também para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes, o que não se pode admitir, na esteira do que restou consignado linhas atrás. Portanto, o atendimento do pedido da autora, para limitação dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento a 30% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, é medida necessária, em atendimento a Lei no 14.131/2021, aplicável aos servidores militares distritais. Também necessária a limitação dos descontos em conta corrente da autora, a 30% do valor líquido depositado, para fins de reservar o mínimo existencial e possibilitar a própria sobrevivência da consumidora. Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar aos Bancos réus que limitem os descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos brutos da autora, após descontos compulsórios, e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária da autora, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00. Confiro a esta decisão força de mandado. Intime-se a parte requerida (via sistema - se for parceiro eletrônico/ pessoalmente). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, remetam-se os autos ao CEJUSC-Super, que adotará as providências cabíveis.” Em suas razões recursais (Id. 77689692) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela provisória na origem. Aduz que a decisão foi proferida sem a prévia oitiva das partes, em desacordo com o rito previsto na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), notadamente pela ausência de designação de audiência de conciliação, o que compromete o regular processamento da demanda. Alega, ainda, que não houve comprovação da situação de superendividamento relatada na causa de pedir, tampouco da impossibilidade de manutenção do mínimo existencial, sendo prematura a concessão de medidas limitativas antes da instrução probatória. Argumenta que os negócios jurídicos de mútuo foram celebrados com a observância da respectiva margem consignável e das normas específicas que regem o aludido crédito, inexistindo defeito de consentimento ou fato superveniente que justifique a revisão contratual. Ressalta, inclusive, que os aludidos negócios jurídicos estão excluídos do regime da Lei no 14.181/2021, nos termos da regra prevista no art. 54-D do CDC e do Decreto no 11.150/2022. Impugna, por fim, a multa cominatória arbitrada, por considerá-la desproporcional e desarrazoada, razão pela qual pleiteia sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução e limitação temporal desse ônus, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa da agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a revogação da tutela provisória deferida e o restabelecimento dos descontos nos termos pactuados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela devedora, ora agravada. Inicialmente, registre-se que o caso em exame exige a devida incursão no tema alusivo à dignidade da pessoa. Em relação a esse tema o professor lusitano Jorge Reis NOVAIS[1] afirma a necessidade de delimitação do “núcleo normativo para o princípio da dignidade humana com princípio jurídico-constitucional”. Ensina, assim, que é necessário, em casos como o presente, determinar objetivamente qual seria o conteúdo normativo presente no núcleo-duro do princípio multicitado. O insigne autor designa, inicialmente, a ideia de dignidade como valor elevado de caráter absoluto, tanto em sua dimensão intrínseca quanto extrínseca, que deve garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Poder Público e com os demais atores sociais. Haveria, assim, para cada pessoa, independentemente de qualquer atributo, uma “dimensão irredutível de humanidade”[2]. Nessa linha, a garantia da dignidade humana deve ser especificamente desenvolvida e concretizada pelo Estado, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a autonomia, o bem-estar e a liberdade individuais, bem como os demais direitos fundamentais[3]. Essa premissa pode ser ainda percebida em Ralf STOECKER (Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction), para quem o princípio multicitado deve ser avaliado a partir de uma perspectiva negativa, ou seja, ao invés de deduzir princípios morais abstratos, deve ser avaliada a circunstância apresentada em concreto, para com o objetivo de aferir-se a eventual violação da dignidade humana[4]. Para Hannes KUCH[5] (The Rituality of Humiliation: Exploring Symbolic Vulnerability), percebe-se ainda que a dignidade é concebida como um aspecto fundamental da identidade do sujeito. E, na linha da Teoria do Reconhecimento e do “sofrimento Heggeliano”, não seria possível limitar o campo principiológico às situações intrínsecas de autorrespeito e autoestima, mas, semelhantemente, aos atributos da autonomia e do reconhecimento externos, que devem ser providos pela coletividade. A partir dessas premissas, a efetiva delimitação do conteúdo normativo da dignidade humana deve ser orientada pelas situações concretas nas quais determinada pessoa é desrespeitada em sua humanidade, notadamente, nos casos em que não é reconhecida a qualidade de “sujeito” da sua própria vida, ou por estar grave e desarrazoadamente impedido de desenvolver suas capacidades e de usufruir de sua liberdade[6]. A dignidade humana, por essa razão, pode ainda ser observada a partir de uma vertente objetiva. Nessas circunstâncias o desrespeito à pessoa é perceptível e consensualmente identificado sob qualquer perspectiva razoável[7], como ocorre, por exemplo nas hipóteses de trabalho análogo à condição de escravo, ou mesmo em situações de extrema humilhação, permito-me o acréscimo, como ocorre com o quadro superendividamento. Outra dimensão a ser considerada é a de uma vertente subjetiva. A esse respeito convém examinar as considerações articuladas pelo insigne professor português: “Para além do reconhecimento e consideração devidos ao estatuto e valor intrínseco de humanidade, a cada pessoa humana tem de ser reconhecida e materialmente garantida a autonomia, a liberdade e as condições materiais mínimas que lhe assegurem a possibilidade de se assumir como sujeito da própria vida. (omissis) Assim, adaptando a elaboração de GRIFFIN formulada noutro contexto, do estatuto de pessoa como sujeito decorrem, no plano normativo, ainda enquanto exigência do sentido de justiça, três consequências: primeiro, para se poder assumir integralmente como sujeito jurídico, cada pessoa tem de ter autonomia para determinar o seu próprio caminho na vida, sem ser essencialmente controlada ou dominada por outrem; segundo, deve ter a liberdade de não ser bloqueada ou decisivamente impedida nas escolhas fundamentais de vida que projecta para si; terceiro, deve poder participar em igualdade e liberdade na escolha e na deliberação colectivas; finalmente, tem de dispor do mínimo de condições materiais e de educação que lhe permitam a autonomia (...)”[8]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante dos requisitos caracterizadores da dignidade, indicadores do “valor intrínseco” de uma dada pessoa, deve-se ter em destaque que, à semelhança dos demais direitos fundamentais, não se cuida de um direito absoluto e de aplicabilidade irrestrita. Ainda na linha da doutrina do professor português, é importante perceber que determinada postura, positiva ou negativa, do poder público pode ou não ser considerada violadora do princípio ora em destaque. Isso, porque é necessário ter em perspectiva que eventuais limitações eventuais podem ser impostas em circunstâncias “graves e sérias” ou, ainda, que essas restrições podem advir de decisões impostas pela justiça estatal[9]. Nesses casos poder-se-ia aduzir que, em certas circunstâncias, a restrição à fruição da liberdade ou da autonomia, ou mesmo de padrões específicos de segurança da esfera jurídica individual, não caracterizaria necessariamente uma violação à dignidade da pessoa. A despeito dessa peculiaridade, não pode ser negada a “determinação negativa” do conteúdo normativo da dignidade humana[10]. Em síntese, para entender corretamente esse contexto, anote-se que sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana a aferição da violação pode ser procedida da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente. A premissa aludida tem por objetivo, justamente, afastar as... “(...) tentações de utilização do princípio em termos de um preenchimento positivo que acaba, normal e tendencialmente, por ser feito à luz de concepções filosóficas ou confessionais estruturalmente incapazes, dada a sua parcialidade e não inclusividade, de poderem funcionar como critério constitucionalmente adequado em estado de direito.”[11] Nesse sentido, ocorrerá violação da dignidade nos casos em que é notado um processo intencional ou de negligente coisificação ou desrespeito desqualificador[12] percebido no tratamento dado a determinada pessoa. Destaque-se, a despeito dessa peculiaridade, que nas situações que envolvem “direitos em espécie”, como ao nome, ao desenvolvimento da personalidade, à imagem e à privacidade, há, de fato, uma “área de potencial violação do conteúdo normativo autônomo do princípio [da dignidade da pessoa]”[13]. Isso não obstante, há casos em que a limitação pode e deve ser procedida com o propósito e fundamento na realidade cotidiana, nas necessidades de convivência social e comunitárias, além da inafastável compatibilização dos mais diversos valores das pessoas em geral[14]. A respeito desse tema convém destacar os seguintes excertos da obra do professor Jorge Reis NOVAIS: “No entanto, apesar da relevância dos momentos de subjectividade e de decisão do próprio titular na delimitação das áreas de reserva pessoal, colocam-se ievitavelmente, a todo o momento necessidades de compreensão ou de afectação da reserva subjectivamente traçada, na medida em que tal seja estritamente exigido pela necessidade de protecção de direitos ou interesses legítimos dos outros ou pelo interesse público de excepcional relevo. E essa dificuldade põe naturalmente em causa a possibilidade de uma delimitação objectiva e intersubjectivamente reconhecida como razoável daquelo que, sob pena de violação da dignidade, deva permanecer absolutamente reservado ou que deva ser de acesos público condicionado. (omissis) Neste sentido, há violação da dignidade da pessoa humana, por preterição essencial da sua condição de sujeito, quando, sem uma justificação comumente aceite em Estado de Direito, a pessoa é involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou possibilidade de autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou quando, havendo condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um mínimo para uma existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que fica objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. Assim, haverá violação da dignidade da pessoa humana, quando, por razões fácticas ou jurídicas, a pessoa é colocada ou abandonada numa situação objectivamente incompatível com o estatuto próprio de uma pessoa humana, ou seja, numa situação em que, sem justificação aceitável está impedida ou impossibilitada de exercer e desenvolver atributos essenciais de uma pessoa(...)”[15]. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que essa afirmação não pode ser entendida como a defesa de imposição de limitação desarrazoada ao princípio da dignidade humana, nem mesmo tem por objetivo apontar que as situações como a revelada nos presentes autos se caracterizam, isoladamente, como abuso da aplicação do mencionado princípio. Tenta-se, em verdade, delimitar o conteúdo normativo e a abrangência da moldura desenhada pelo texto legal, mormente diante dos termos abrangentes e imprecisos percebidos na ratio decidendi observada nas decisões judiciais que tratam do tema da dignidade da pessoa. Para a correta análise do tema podemos recorrer ainda à distinção feita pelo saudoso professor estadunidense Ronald Dworkin: “Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudança adversas). Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover o assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio (...)”[16]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, para o célebre jusfilósofo, os princípios jurídicos adotam forma distinta em relação à observada pelas regras, em especial em relação aos respectivos “peso” e “importância”. Nesse sentido, a importância deve ser avaliada judicialmente sob a perspectiva do caso concreto, pois, nesses casos, se houver um conflito entre princípios, a decisão deverá se inclinar pela aplicação da que detiver maior peso para o proferimento de uma decisão considerada justa[17]. Além disso, as normas jurídicas devem ser entendidas e interpretadas de acordo com o postulado da integridade, principalmente nas situações em que estivermos diante de casos difíceis. Nessa linha, a interpretação não é e nem poderia ser “estanque”. Ao contrário, será “tanto o produto da interpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte de inspiração”, de modo que possa ensejar que se continue a interpretar “o mesmo material que ele próprio afirma ter interpretado com sucesso”[18]. Assim, a integridade, como atributo do Direito, permite que seja procedida a análise do enfoque histórico em que determinada norma foi criada ou certo entendimento foi construído. No entanto, isso é feito sob uma perspectiva “otimista”[19], em que as declarações do direito são permanentemente construtivas[20] e íntegras, “de romance em romance, de autor em autor, em uma verdadeira chain novel[21]”, para a escolha da melhor justificação. Nesse sentido: “(...) É um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem alguma, é coordenar o esforço social e individual, ou resolver disputas sociais e individuais, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e entre eles e seu governo, ou alguma combinação dessas alternativas (omissis) (...) Ao decidir um novo caso o juiz deve considerar-se parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas e práticas as a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência quem tem nas mãos e não partir em alguma nova direção. (omissis) O senso de qualquer juiz acerca da finalidade ou função do Direito, do qual dependerá cada aspecto de sua abordagem da interpretação, incluirá ou implicará alguma concepção da integridade e coerência do direito como instituição, e essa concepção irá tutelar e limitar a teoria operacional de ajuste – isto é, suas convicções sobre que medida uma interpretação deve ajustar-se ao Direito anterior, sobre qual delas e de que maneira. (o paralelo com a interpretação literária é valido aqui). (...)”[22]. O filósofo tedesco Jürgen Habermas afirma, então, que a razão prática decorrerá da percepção moral articulada a uma norma fundamental, senão vejamos: “(...) A razão prática emerge do ponto de vista moral e se articula numa norma fundamental, a qual exige a mesma consideração e igual respeito por cada um. A norma fundamental de Dworkin coincide com o principio Kantiano do direito e com o princípio de Justiça de Rawls, segundo cada um tem o direito a iguais liberdades de ação subjetivas (...).”[23] A respeito do tema permito-me ainda trazer a exame as ponderações de Ronald Dworkin na obra “Levando os Direitos a Sério”[24] que, embora elaborada no âmbito de uma sociedade mais igualitária, em que o contexto socioeconômico muito pouco se assemelha ao verificado em nosso país, produz a instigante reflexão sobre as questões concernentes à liberdade e à igualdade, senão vejamos: “Sem dúvida, quase todos reconhecem que o direito à liberdade não é o único direito político e que, portanto, as exigências da liberdade devem ser limitadas, por exemplo, por restrições que protejam a segurança ou a propriedade dos outros. (p. 409) (...) A liberdade de um homem diminui quando o impedimos de falar ou fazer amor como deseja, mas também diminuiu quando o impedimos de assassinar ou difamar outras pessoas. (p. 411). (...) As leis são necessárias para proteger a igualdade e, inevitavelmente, envolvem limitações da liberdade. (p. 412) (...) A maioria das leis que restringem minha liberdade se justificam por razões utilitárias, por serem de interesse geral ou atenderem ao bem-estar geral grande. Se, como Bentham imagina, cada uma dessas leis restringe minha liberdade, elas ainda assim não me privam de coisa alguma que eu tenha o direito de ter. No caso da rua de mão única, não basta dizer que, embora eu tenha o direito de subir a Lexington Avenue dirigindo meu carro, não obstante isso o governo está justificado ao desconsiderar esse direito por razões especiais. Isso parece tolo, porque o governo não precisa de nenhuma justificação especial – mas somente de uma justificação- para tal tipo de legislação. Assim, eu posso ter um direito político à liberdade, de tal forma que toda restrição diminui ou infringe tal direito, mas somente em um sentido tão fraco de direito, que o assim chamado direito à liberdade não entra de modo algum em competição com direitos forte, como o direito à igualdade. Não existe nenhum direito geral à liberdade, em qualquer sentido forte de direito que possa compelir com o direito à igualdade. (p. 414-415)” (Ressalvem-se os grifos) No caso, o conjunto das liberdades positivas e negativas reconhecidas na composição da ideia de dignidade da pessoa, principalmente por envolver os interesses dos credores e da coletividade em geral, que pretende ver os eventuais conflitos patrimoniais intersubjetivos devidamente solucionados e pacificados, pressupõe a existência de um “direito geral à liberdade”, desde que se tenha em mira a preservação de liberdades relevantes ou pretendam evitar violações graves. Nesse ponto, convém ressaltar que Ronald Dworkin defende a ideia de que “direitos são melhores entendidos como trunfos"[25]. Assim, se alguém tem uma prerrogativa fundada em um critério de liberdade, não poderá haver, por regra, a violação desse “direito” em nome do bem-estar da comunidade. Deve-se notar, todavia, que, ao falar de direitos como trunfos, Dworkin não está a apresentar uma definição exata de "ter um direito", mas, antes, tenta explicitar como devem ser entendidos os direitos fundamentais na relação indivíduo-sociedade. Para compreender essa importante tese, sob a perspectiva do igualitarismo liberal, é necessário ter a devida atenção à crítica elaborada por Dworkin às teorias políticas que propugnam o bem-estar, sobretudo sob o fundamento do utilitarismo. Os utilitaristas se opuseram à noção de direitos humanos e dos correspondentes direito fundamentais, e Jeremy Bentham[26] chegou mesmo a considerá-los uma ficção. O princípio fundamental do utilitarismo é que o bem-estar de qualquer indivíduo não pode contar mais do que o bem-estar geral. Por essa razão a ideia de que um indivíduo tenha direitos que podem se sobrepor ao bem comum é rejeitada por alguns utilitaristas que primam pela maximização da “felicidade geral”. É geralmente entendida em termos de satisfação de interesses, desejos ou preferências, nas versões contemporâneas do utilitarismo. Ronald Dworkin sustenta, no entanto, que essas teorias estão acometidas por uma deficiência no seu modo de justificação. A defesa do bem-estar geral é comumente feita no utilitarismo a partir da noção de que, por exemplo, a satisfação dos interesses individuais é um bem em si. No entanto, ele considera essa ideia absurda para justificar a adoção de certas políticas públicas. Assim, se o bem-estar é uma noção fundamental da política, então temos que encontrar uma razão melhor para adotá-la. Para o jusfilósofo, a mencionada justificação é feita por meio da introdução da ideia de igualdade. Percebe-se, pois, que Dworkin não nega que os indivíduos têm direito a certas liberdades positivas e negativas. Ademais, é possível inferir que esses direitos são derivados não apenas de um suposto direito geral e abstrato à liberdade, mas também da observância de um certo padrão de igualdade. Constata-se, portanto, que tanto os direitos individuais como o bem-estar social estão fundados na igualdade. Além dos elementos acima delineados, para a deliberação a respeito de problemas jurídicos difíceis, torna-se, ainda, necessário atuar a partir de modelos decisórios objetivamente estruturados, com a manutenção da ideia de positividade do direito. Para viabilizar esse escopo, podem ser adotados alguns métodos de trabalho, a partir dos elementos que compõe, em tese, a diretriz lógico-subsuntiva[27]. Para tanto, é fundamental e elementar a utilização de elementos factuais, normativos e lógico-dedutivos. Com efeito, mesmo nas hipóteses de situações jurídicas para as quais o sistema normativo não anteveja solução clara, a partir da utilização de nexos dedutivos, o que se convencionou chamar de casos difíceis (hard cases), é necessário proceder-se ao controle do resultado do trabalho jurisdicional por meio da utilização de: a) elementos de consistência, como as decisões judiciais pretéritas para casos semelhantes, com o propósito de garantir a segurança jurídica esperada; b) elementos de coerência, inclusive com a devida observância das normas estruturantes do sistema normativo como um todo; e c) elementos consequencialistas, que pedem a devida análise da repercussão jurídica, econômica e social da decisão. Em sua exauriente obra a respeito do tema da dignidade humana[28], o Professor Daniel Sarmento conclui que essa diretriz normativa constitucional, ao instituir o conceito de “mínimo existencial”, “compreende o direito de acesso as necessidades materiais básicas de vida, ou seja, um “piso mínimo para a justiça social”, e também, em alguma medida o “teto para a atuação estatal voltada a promoção da igualdade material e dos direitos sociais”. Seu objetivo consiste, decerto, em promover “o pleno exercício das liberdades civis e da democracia, mas se justifica por razoes autônomas, que independem desses objetivos”. O notável professor ensina ainda que “o Poder Judiciário tem plena legitimidade para atuar nessa seara”, defendendo que “o mínimo existencial deve ser garantido pelo Estado e pela sociedade para todos, mas o foco prioritário tem de recair sobre os segmentos mais vulneráveis da população”. Além disso é importante ressaltar que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos. A esse respeito, atente-se à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco[29]: “(...) o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema.” Em relação ao pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser procedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de danos morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2010)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, deve observar a regra prevista no art. 10 do Decreto no 28.195/2007. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os negócios jurídicos relativos a empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (tema no 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Convém destacar, no entanto, que não é possível admitir que os descontos em conta bancária e em folha de pagamento privem totalmente a titular de sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Na situação concreta em exame a agravada é aposentado e recebe proventos mensais brutos no valor de R$ 2.649,29 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos). Após os descontos obrigatórios e em folha de pagamento chega-se à renda líquida aproximada de R$ 1.442,98 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) (Id. 251810924 dos autos do processo de origem). No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente, o que compromete integralmente o saldo líquido depositado (Id. 251810925 dos autos aludidos). Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravada do mínimo existencial. Quanto ao mais, não há justificativas razoáveis para a modificação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação imposta à recorrente, notadamente em razão do caráter urgente da medida judicial, que visa assegurar à agravada a preservação do mínimo existencial, condição indispensável à manutenção de sua dignidade. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília–DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina. 2017, p. 130. [2]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 100. [3]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 101-102. [4]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes.NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 1-2. [5]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated.2 ed. New York: Springer. 2011, p. 37-50. [6]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 102 [7]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 104. [8]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 106-107. [9]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 109-110. [10]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 108-113. [11]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 114-117. [12]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 113-114. [13]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 124-125. [14]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 115-119. [15]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 127-131. [16]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 36. [17]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 42-43. [18]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 273. [19]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [20]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [21]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 275-277. [22]DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luiz Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 238-241. [23]HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebneichle. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 250-252. [24]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 409-427. [25]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 415. [26]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 414-415. [27]LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2 ed., São Paulo: RT, p. 160-168. [28]Sarmento, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 239-240. [29]DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, p. 319-320.